Tribunal: CARF
Processo: 10880.972035/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.972035/2011-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.064 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
DEMATIC SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE MOVIMENTAÇÃO DE
MATERIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
FALTA DE INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS FÁTICOS. NULIDADE
É nulo o ato administrativo que não indica o fundamento fático em que baseou
a decisão.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada pela recorrente e anular o despacho decisório, por vício material.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de IPI no valor de R$
530.080,34, referente ao 3o trimestre de 2008, que fora vinculado a declarações de
compensação.
A Delegacia de origem, após diligência destinada a apurar a existência do
direito creditório invocado pelo sujeito passivo, expediu a Informação Fiscal de fls.
1022/1027, onde relata que verificou existência de divergências - em alguns CFOPs -
entre os valores de créditos informados no Per/Dcomp, fls. 3/105, e os efetivamente
constantes das notas fiscais relacionadas nos arquivos magnéticos apresentados.
Através do Despacho Decisório eletrônico, fl. 106, a Derat São Paulo
reconheceu parcialmente direito creditório no valor de R$ 466.205,63, homologou
parcialmente compensação declarada no PER/DCOMP 01073.86920.180412.1.7.01-
3509
e não homologou a compensação declarada nos PER/DCOMP
08259.86235.180412.1.7.01-4831.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.972035/2011-07
Fl. 1076
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.064 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972035/2011-07

Consta do referido despacho os seguintes fundamentos:
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão
do(s) seguinte(s) motivo(s):
(...)-Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento
fiscal.”
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade de fls.
113/131) na qual, em síntese:
Preliminarmente, aduz nulidade da decisão recorrida, diz que em nenhum
momento foi-lhe dado os motivos das glosas dos créditos de IPI devidamente
comprovados e escriturados, violando os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório.
No mérito:
Argumenta que após longa e cansativa análise de inúmeras planilhas de
mercadorias, todas as notas fiscais do período e registros de entrada de créditos,
pressupõe que a glosa poderia ter como causa o descompasso natural entre as datas de
emissão das notas e a efetiva data de registro do crédito no livro de registro de entrada.
Alega que, sem levar em conta o cerceamento de defesa, pois não sabe contra o
quê está se opondo, está conjecturando, pelos elementos de que dispõe, que o
lançamento realizado foi baseado num suposto descompasso entre as datas de emissão
das notas e de escrituração do crédito, que nem sempre correspondem a um mesmo
mês, existindo um lapso temporal entre os eventos.
Diz que, a bem da verdade, esse é o único ponto que pôde imaginar para que
parte do crédito fosse glosado pela Administração Pública.
Aponta que alguns créditos glosados de IPI são, na mesma análise,
homologados pelo Auditor Fiscal, mas os que receberam a chancela administrativa
sempre tiveram as datas de emissão e de escrituração registradas em um mesmo mês.
Menciona que, por outro lado, quando a nota apresentou uma determinada data
de saída (emissão), mas a escrituração só foi concretizada no mês subsequente (dias
depois), procedeu-se à glosa do crédito.
Cita como exemplo duas notas fiscais, e diz que nem mesmo a mais elástica
interpretação poderia encontrar vicissitudes dos créditos destacados, que não a
incompatibilidade entre as datas de emissão das notas e a data de entrada da
mercadoria (e, por conseguinte, de escrituração do crédito).
Defende que o crédito existe e a escrituração também foi feita corretamente, e
diz que escriturar o crédito dias depois da data de emissão da nota ou no mês
subseqüente não o invalida.
Aduz que na pior das hipóteses, se se considerar que a escrituração foi feita a
destempo, estar-se-ia diante do chamado "crédito extemporâneo", que consiste no
aproveitamento do crédito "fora do prazo", ou seja, crédito não escriturado no
momento exato da entrada da mercadoria no estabelecimento destinatário do insumo,
conforme determina a legislação regente da matéria.
Defende que se faz necessária a realização de prova pericial para que seus
interesses não restem prejudicados, aponta os quesitos e aponta assistente técnica.
Por fim, requer:
a) Suspensão da exigibilidade da exação;
b) Nulidade do despacho decisório;
Fl. 1077
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.064 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972035/2011-07

c) provimento da manifestação de inconformidade.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão no 01-
36.810 foi assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. PROVAS
Como não foram trazidos aos autos documentos fiscais hábeis, embora devidamente
escriturados no livro próprio, impõe-se o não reconhecimento do direito creditório
objeto da lide.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
Toda declaração de compensação depende da existência de um crédito, razão pela qual
deve ser homologada quando comprovada a existência do crédito indicado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que aduz o seguinte:
a) “Preliminar de nulidade”: a decisão recorrida é nula, pois não foi devidamente
motivada, o que resultou em preterição do direito de defesa. E o Termo de
Informação Fiscal no no 08.1.90.00-2011-02771-0 e Despacho Decisório no
038128134 incorreram no mesmo equívoco.
Alegaram que havia diferença entre os créditos pleiteados e os constantes das
notas fiscais. Contudo, não identificaram as notas fiscais e os valores
divergentes. Limitaram-se a mencionar os totais das divergências.
A falta de elementos prejudicou a elaboração da defesa e gerou preterição do
direito de defesa.
b) “Violação do Princípio da Verdade Material”: a decisão recorrida manteve a
glosa, em razão de não ter sido apresentada a documentação comprobatória.
Contudo, a recorrente forneceu à fiscalização e anexou à manifestação de
inconformidade todas as notas e livros fiscais que dão suporte ao crédito
pleiteado. Requereu a produção de prova pericial, para que a fiscalização
explicasse os motivos que a levaram a glosar créditos, o que foi negado. Nota-
se que a DRJ não buscou a realidade dos fatos, infringindo o princípio da
verdade material.
c) “Da Validade do Direito Creditório da Recorrente”: a decisão recorrida alega
que não foram juntadas as notas fiscais relativas aos créditos glosados.
Contudo, todas as notas fiscais foram apresentadas.
Todos os créditos referem-se a compras de insumos para industrialização de
produtos isentos ou tributados à alíquota zero, que foram devidamente
escriturados nos livros fiscais, o que foi confirmado pela própria DRJ.
d) “Dos Pedidos”: sumaria os argumentos citados nos itens precedentes e
protesta pela realização de diligência, para que sejam apresentados os motivos
que levaram à glosa de créditos.
É o relatório.
Fl. 1078
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.064 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972035/2011-07

Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recuso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI do 3o trimestre de 2008, ao
qual foram vinculadas declarações de compensação, parcialmente homologadas, em razão de
glosa de créditos.
Preliminar de nulidade
A recorrente aponta falta de motivação nos Despacho Decisório e Termo de
Informação Fiscal e na decisão recorrida:
“Preliminar de nulidade
(. . .)
O Acórdão no 01-36.810, em seu item de mérito, relata unicamente que a
Recorrente teria deixado de apresentar documentação hábil para comprovar o crédito
de IPI então pleiteado e, por essa razão, foi mantida a glosa de parte desses valores, é
ver:
“deixando de provar com documentos hábeis e de forma induvidosa o crédito
objeto da lide, em que pese as notas fiscais relacionadas no Per/Dcomp estarem
devidamente escrituradas no livro registro de entradas, impondo-se a manutenção das
glosas.”
15. Note-se que o acordão em tela não informa a razão e sequer apresenta os
fundamentos contábeis e legais para o não reconhecimento de parte do direito
creditório da Recorrente e da respectiva glosa.
16. É importante mencionar que a ausência da exposição de motivos de
realização da glosa dos créditos de IPI da Recorrente por parte das D. Autoridades
Fiscais permeia todo o curso do presente processo administrativo, uma vez que o
Termo de Informação Fiscal no 08.1.90.00-2011-02771-0 e Despacho Decisório no
038128134 também incorreram no mesmo equívoco.
17. O suposto motivo apresentado pelas D. Autoridades Fiscais foi que
existiriam diferenças ente os valores de crédito de IPI informados pela Recorrente e os
valores efetivamente constantes das notas fiscais, porém, jamais foi informado quais
eram as notas ficais divergentes e demonstrada a abertura dos valores discutidos,
limitando-se a mencionar tão somente o montante total dessas divergências,
impedindo a Recorrente de identificar com clareza quais foram os créditos recusados
pelas Autoridades Fiscais.
18. Tal equívoco é irreparável, dado que a Recorrente se encontrou
impossibilitada de compreender as razões que levaram a glosa de parte do crédito, pois
as informações prestadas pelas D. Autoridades Fiscais são totalmente vagas,
incompletas e insuficientes para que a Recorrente preste os seus devidos
esclarecimentos. Com isso, torna-se claro que o documento fiscal não se aperfeiçoou,
posto que o mesmo impede que a Recorrente se defenda, o que resulta em claro
cerceamento de defesa.
19. Ocorre que a Recorrente, com base nas limitadas informações prestadas na
notificação em tela, ficou impossibilitada de fazer a devida identificação, seja dos
fundamentos, seja das bases de cálculos e dos valores relacionados com a cobrança,
Fl. 1079
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.064 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972035/2011-07

pelo que se encontrou e se encontra claramente prejudicada na identificação e
comprovação dos débitos em questão e também impossibilitada de identificar se os
mesmo são ou não devidos.
(. . .)”
Assiste razão à recorrente.
Na Informação Fiscal (fls. 1.022 a 1.027), há as seguintes informações sobre as
glosas:
“(. . .)
Analisando-se as notas fiscais de compras de insumos (arquivos magnéticos)
que sofreram incidência do IPI, verificou-se que existem divergências — em alguns
CFOPs — entre os valores de créditos informados nas Per/dcomps, e os
efetivamente constantes das notas fiscais. As Tabelas no 2 e no 3 (em anexo),
informam os dados das notas fiscais em cujos CFOPs foram encontradas
diferenças quando comparadas com os montantes informados nas Per/dcornps.
Os Quadros 2Ae 2B abaixo, são comparativos entre os valores dessas notas
fiscais e os informados nas Perdcomps.

Fl. 1080
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.064 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972035/2011-07

Há, portanto, uma diferença entre os valores de ressarcimento pleiteados nas
Per/dcomps e os valores das notas fiscais de R$ 58.620,15 no 20 trimestre, e de R$
63.874,71 no 3o trimestre.
Em 21/05/2012 (data de recebimento da intimação), o contribuinte foi intimado
a apresentar algumas notas fiscais e a prestar outras informações. O contribuinte
apresentou as notas fiscais e as informações solicitadas em 04/06/2012.
(. . .)” (g.n.)
No trecho, identifica-se aquele que considero ter sido o equívoco fatal da
fiscalização: as “Tabelas no 2 e 3”, onde supostamente se encontrariam as divergências que
motivaram as glosas não foram juntadas aos autos. E foi justamente pela falta desta informação
que a recorrente pleiteou a decretação da nulidade do Despacho Decisório, desde o primeiro
momento processual.
Prossigo.
Juntamente com a manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou listas
com as notas fiscais de compras de cada um dos meses do trimestre, cujos totais de IPI
conferiam com os créditos pleiteados, e, segundo alegou, cópias de todas as notas.
A DRJ não acatou os créditos, pelo seguinte (fl. 1.042):
“(. . .)
A interessada relacionou todas as notas fiscais do período objeto do pedido,
anexos I, II e III da manifestação de inconformidade, indicando as aceitas e as não
aceitas pela fiscalização, mas trouxe apenas cópias das que embasaram o crédito
reconhecido pela unidade, deixando de provar com documentos hábeis e de
forma induvidosa o crédito objeto da lide, em que pese as notas fiscais relacionadas
no Per/Dcomp estarem devidamente escrituradas no livro registro de entradas,
impondo-se a manutenção das glosas.
(. . .)” (g.n.)
No excerto da “Informação Fiscal”, vimos que a glosa decorreu de divergências
entre os valores dos créditos de IPI indicados nas notas fiscais e os apontados no PER/DCOMP.
Contudo, infere-se da decisão recorrida que a negativa em reconhecer o crédito deu-se pela não
apresentação das notas fiscais que correspondiam à diferença glosada.
Afinal de contas, qual foi a infração cometida?
Em suma, além de não possuir todos os elementos sobre os quais se fundou a
glosa, o contribuinte ainda se viu diante de uma decisão que, aparentemente, não compreendeu o
procedimento fiscal e sua conclusão.
Fl. 1081
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.064 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.972035/2011-07

Este relator, em diversas situações, não relutou em converter o julgamento em
diligência, para que documentos fossem juntados aos autos pela unidade de origem. Entretanto,
isto ocorreu, quando, indubitavelmente, o contribuinte havia tomado conhecimento dos
elementos e deles se utilizou para formular a defesa. Tratava-se, portanto, de um mero equívoco
cometido pela unidade preparadora, por ocasião da juntada de documentos.
Contudo, no presente, resta claro que a fiscalização preparou as “Tabelas no 2 e
3”, com as divergências entre os créditos de IPI destacados nas notas fiscais e os informados no
PER/DCOMP, porém não forneceu cópia ao contribuinte e tampouco as carreou aos autos.
A ausência dos fundamentos fáticos que fundamentaram a decisão constitui vício
material e eiva de nulidade o despacho decisório, com afronta ao inciso II do art. 10 do Decreto
no 70.235/72, caput do art. 50 da Lei no 9.784/99 e caput do art. 142 do CTN:
Decreto no 70.235/72
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(. . .)
III - a descrição do fato;
(. . .)”
Lei no 9.784/99
“Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos
fundamentos jurídicos, quando:
(. . .)”
CTN
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(. . .)”
Isto posto, voto por acatar a preliminar suscitada pela recorrente e anular o
despacho decisório, por vício material.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 1082
DF CARF MF
Documento nato-digital